Tribunal: TJES
Processo: 5000286-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LANY CUNHA RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000286-16.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: LANY CUNHA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária que resultou em invasão de sua conta e realização de transações bancárias não autorizadas, razão pela qual requer a restituição do valor de R$ 49.900,00, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5739020, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5739015) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que há culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência do evento danoso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5739012) dispôs que:
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5000286-16.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à
Requerente
: LANY CUNHA RODRIGUES indenização por danos materiais no valor de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar de cada desconto indevido de sua conta bancária”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Conforme o boletim de ocorrência colacionado aos autos (ID. 5738722), bem como os demais relatos e provas constantes no presente feito, tudo leva a crer que a parte recorrente foi vítima de um golpe em que o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com o consumidor informando um problema em sua conta. O consumidor (através de permissão dada indevidamente a sua irmã, terceira estranha a relação negocial com o banco) então forneceu as credenciais pessoais de sua conta bancária a terceiro fraudador e habilitou, ele mesmo, o dispositivo de golpistas a transacionarem em sua conta (ID. 5738997), possibilitando as transações questionadas.

Este mesmo dispositivo, habilitado pelo requerido (identificado como ID CFCC22B0-46F06D69 e apelidado como “Almeida”), foi responsável por efetuar, via aplicativo Banestes Celular, as transações questionadas pelo autor no presente feito, utilizando inclusive as credenciais de segurança do cliente, como a sua senha e código de acesso, ainda que ambos sejam sigilosos, pessoais e intransferíveis, como se observa até mesmo da apuração realizada pelo banco ao ID. 5739003.

Ressalto que não há nenhuma prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, que comprovou a utilização do aparelho habilitado pelo próprio consumidor e das senhas de acesso do mesmo para efetivar as transações.

A alegação genérica de obrigatoriedade de bloqueio em razão de transação financeira atípica não se sustenta, eis que não existe regramento que autorize o banco a realizar qualquer bloqueio de transações realizadas, mesmo as eventuais. Existe o bloqueio cautelar do Pix e a limitação de valores em razão do horário, mas nenhuma delas se aplica ao caso.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que habilitou dispositivo do golpista para transacionar em sua conta; este, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, apresento divergência quanto ao voto proferido, tendo em vista que a situação do caso em tela se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Em que pese a tese defensiva apresentada, resta nítida a falha na prestação dos serviços, pois o sistema informatizado operado pelo banco se mostrou frágil a ponto de oportunizar a terceiros não autorizados o acesso a todos os dados de seus clientes, qual seja, tinham seu telefone, endereço e seus dados. O que permitiu o contato por meio de ligação à parte autora e o acesso remoto ao aplicativo do banco instalado no aparelho celular.

Ademais, a não adoção de medidas de segurança eficazes em sua atividade que coíbam a atuação de fraudadores, tais como senhas, códigos de acesso e de validação para tornar as transações mais seguras, além de também monitorarem a atuação de criminosos com sua base de clientes e agir o mais rápido possível para contorná-las, tomando providências para bloquear contatos telefônicos falsos, por exemplo, e alertando os consumidores sobre o golpe, permite a atuação de fraudadores.

Entendo, portanto, que a parte recorrida foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do recorrente, que deveria agir com maior zelo, evitando o vazamento de dados de seus clientes e bloqueando as operações que foram realizadas, já que possuíam valor alto e dentro de um curto período de tempo.

Portanto, resta configurada a falha na prestação dos serviços do banco recorrente, ensejando o dever de reparar pelos danos morais e materiais suportados pela recorrida. Nessa esteira, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.